Tribunal: TJMT
Processo: 1021345-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de BARBARA SOUZA RESENDE e LUCAS SOUZA RESENDE, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Capital, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1000393-95.2020.8.11.0042, em que são investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Em suma, o Impetrante invoca os bons predicados dos pacientes, diz que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e que, in casu, seriam suficientes e/ou adequadas as Cautelares Alternativas do art. 319 do CPP.
Invoca, também, a desproporcionalidade da prisão diante de uma eventual condenação e fixação de regime prisional mais brando do que o fechado.
Pois bem.
De início, registro que a tese levantada pelo Impetrante (de que os pacientes são inocentes porque não foram flagrados portando/possuindo drogas e que os entorpecentes foram encontrados em terreno baldio próximo a residência da investigada Leidiane) é matéria, ao meu ver, a demandar uma aprofundada análise de questões e produção de provas (confundindo-se com a própria negativa de autoria), procedimento este não admitido na via estreita do habeas corpus.
No mais, ao menos neste limitado momento processual, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em um exame sumário, constato que a prisão está fulcrada em indícios suficientes do provável envolvimento dos pacientes com o tráfico de drogas, consubstanciados, em especial, nos depoimentos dos agentes de segurança pública que participaram das investigações e flagraram os pacientes percorrendo, por diversas vezes, o trajeto da casa onde moram (apontada como boca de fumo) até o terreno baldio onde ocultavam entorpecentes ilícitos, e depois apreenderam uma porção grande e outras 56 porções pequenas de maconha, pesando ao todo mais de 300gr, além de R$ 374,75 em notas trocadas e 5 rolos de plástico filme.
Assim, verifico que a custódia cautelar, a priori, se faz necessária para garantir a ordem pública, não só diante da gravidade concreta das condutas perpetradas mas também diante da periculosidade dos pacientes que, aparentemente, insistem na reiteração de crimes e, inclusive, usavam tornozeleiras eletrônicas no momento da prisão.
De fato, pelo que noto, os pacientes registros criminais e Barbara possui um PEP em seu desfavor (Cod. 20015699), o que, por si só, neste momento, autoriza a prisão preventiva, nos moldes do Enunciado n. 6, deste e. TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em adição, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Outrossim, não há como acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade porque, além de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Em tempo, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por conseguinte, a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes BARBARA SOUZA RESENDE e LUCAS SOUZA RESENDE.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, e depois façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator